Tribunal: TJSP
Processo: 2365061-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição direta do direito material da parte autora. Irresignação da executada. Cabimento. Agravado que, expressamente intimado e alertado (Art. 9 e 10, CPC) de seu ônus de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, deixou de fazê-lo. Inércia do credor por período

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição direta do direito material da parte autora. Irresignação da executada. Cabimento. Agravado que, expressamente intimado e alertado (Art. 9 e 10, CPC) de seu ônus de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, deixou de fazê-lo. Inércia do credor por período superior ao prazo quinquenal do direito material perseguido. Inteligência do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Embora tenha o agravado ajuizado a ação monitória antes do esgotamento do prazo prescricional, não logrou êxito em citar a ré por tempo juridicamente relevante, de 2004 a 2017. Demora na citação que, no caso, não pode ser atribuída ao Judiciário. Conquanto a interrupção da prescrição ocorra com o despacho que a ordena, a citação válida é imprescindível para conferir eficácia e deve observar o determinado em lei. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de a prescrição não retroagir à data de propositura da ação. Inteligência do Art. 240, §2o, do CPC. Hipótese em que é inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Prescrição direta reconhecida, com extinção do feito, com resolução de mérito. Exegese do art. 487, inciso II, do CPC. RECURSO PROVIDO.